Tribunal: TJMT
Processo: 1010548-97.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010548-97.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JACQUELINE ALBERNAZ GARCIA - CPF: 346.354.911-53 (APELADO), LUDYMILA FERREIRA SILVA - CPF: 030.087.171-60 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL)S.A (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DIREITO DO CONSUMIDOR - COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – NEGATIVAÇÃO - ÔNUS DA PROVA – NÃO DEMONSTRADO – DANOS MORAIS – MERA COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DE CUNHO MORAL EXTIRPADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado, neste sentido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1010548-97.2019.8.11.0041 interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença proferida na “AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C DANO MORAL E MATERIAL” onde litiga com JACQUELINE ALBERNAZ GARCIA perante a 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 120759470 o magistrado a quo julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a requerida ao pagamento a título de indenização por danos morais o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e declarou a inexistência do contrato de empréstimo debatido nos autos. Em face da sucumbência recíproca (art.86, do CPC), condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios, que fixou em 20% (vinte por cento) sobre valor da condenação nos termos do que preceitua parágrafo 2º do art. 85 do CPC, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 120759472 perda do objeto eis que não houve qualquer ato ilícito por parte do Apelante, diante da solução administrativa prévia e adequada. Verificou-se durante a apuração administrativa da reclamação da Apelada a procedência e tão logo fora possível, foi realizado o cancelamento do empréstimo e a devolução dos valores em 13/9/2018, na conta corrente da Apelada. Vale destacar que o cancelamento se deu em 13/9/2018, com a devida devolução de valores a Apelada, a ação fora distribuída em 14/3/2019, ou seja, mais de 5 meses após a solução administrativa do contrato;

Alega que não houve resistência à pretensão da Apelada, inexistindo fundamento para que se invoque o Estado-Juiz para (i) resolver um conflito inexistente e (ii) obrigar o Apelante a adotar providências que já foram tomadas;

Requer sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e não sendo este o entendimento desta E. Câmara seja reduzido o valor da condenação arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões sob ID. 120759478.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR, CUMULADA COM DANO MORAL E MATERIAL, proposta JACQUELINE ALBERNAZ GARCIA, doravante denominada recorrida, em desfavor de BANCO SANTANADER (BRASIL) S.A, doravante denominada recorrente.

Narrou a parte autora/recorrida que realizou um empréstimo sob o contrato de n° 320000035640 no dia 03/02/2017, através do aplicativo de Internet Banking pelo celular da própria requerente, quatro dias após houve a realização de mais um empréstimo sob o contrato de n° 320000038690 e um TED a uma pessoa desconhecida, porem este segundo empréstimo e o TED não foi realizado pela reclamante, e a mesma desconhece quem tenha realizado, após conversas a requerida/recorrente reconheceu o erro e fizeram à devolução dos valores deste empréstimo, porem dias após este estorno à reclamada descontou novamente o valor que ela mesma havia devolvido. Aduziu que teve seu nome incluso no cadastro negativo/ SPC/Serasa pelo requerido, em virtude deste contrato, somado de juros e correções, ficando impedida de abrir crédito em loja e de solicitar cartão de crédito com outros bancos.

O juiz aquo julgou a ação parcialmente procedente, para condenar a requerida ao pagamento a título de indenização por danos morais o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e declarou a inexistência do contrato de empréstimo debatido nos autos.

A tese recursal funda-se em perda do objeto da demanda antes mesmo do ajuizamento, ou, em pedido subsidiário, a minoração da indenização de cunho moral.

Insta ressaltar que a responsabilidade de referida apelante/reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Nessa senda, insta destacar que para que seja reconhecido o direito ao ressarcimento por dano moral devem ser observados os artigos 186 e 927 do CC.

Segundo dispõe o artigo 186 do Código Civil,

“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Na mesma linha, prevê o artigo 927, do mesmo diploma legal que “aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Sobre os pressupostos da responsabilidade civil, Rui Stoco, destaca:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato lícito, nas hipóteses expressamente previstas; de ato ilícito, ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva” (STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil. 7ª ed., RT, 2007, p. 1.683).

Ressalte-se, que a Constituição Federal erigiu em cláusula pétrea, sendo hoje expressa, no garantir a indenizabilidade da lesão moral (art. 5º, X).

Indubitavelmente, a má prestação dos serviços gera aborrecimentos, angústia, insônia, perturbação de seu estado de espírito, e um estado de insegurança nas relações contratuais que enseja indenização.

O puro direito civil já afirma que aquele que causar dano a outrem é obrigado a indenizá-lo, a não ser que exclua a sua culpa. E em se aquilatando a culpa da ré, há que reparar o dano causado, devidamente corrigido.

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica, e, é imprescindível também neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento da apelada.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço.

Pois bem.

Extrai-se do caderno processual que a parte reclamante/apelada teve sua conta invadida por terceiro fraudador, que realizou empréstimo em seu nome e procedeu transferência do montante à pessoa desconhecida. Tal narrativa é verdadeira e incontroversa nos autos, entretanto, realizada reclamação administrativa, a parte apelante/demandada dirimiu o imbróglio em 13/09/2018 (120759454 - Pág. 110) cancelando o contrato fraudulento e estornando o valor cobrado indevidamente da consumidora/apelada, ou seja, medidas tomadas quase 6 (seis) meses antes do ajuizamento da presente ação.

De outro norte, a parte autora/apelada insiste na versão de que em decorrência do empréstimo e descontos indevidos teve seu nome inscrito no rol dos maus pagadores, todavia, o comprovante de negativação juntado sob ID. 120756976 - Pág. 1 indexado a exordial não se presta para corroborar com a referida versão, uma vez que o documento não possui informações suficientes para relacionar o apontamento com os fatos trazidos na exordial.

Depreende-se das alegações deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano moral, uma vez tratar-se de mera cobrança.

Este sodalício já decidiu de forma análoga:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO NÃO DEMONSTRADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INCIDÊNCIA DO ART. 42 PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há se falar em carência da ação por ilegitimidade passiva da instituição financeira Recorrente, mormente, porque o contrato fora firmado entre as partes, sendo que nos holerites colacionados na exordial consta a instituição financeira Recorrente como a responsável pelo desconto objurgado. Ademais, é de conhecimento comum a parceria existente entre a empresa Recorrente e o Banco ITAÚ CONSIGNADO, consoante amplamente anunciado nos canais de comunicação. 2. Caso em que a consumidora sustenta a existência de descontos indevidos decorrentes de empréstimo não contraído em sua folha de pagamento, pleiteando pela restituição dos valores indevidamente cobrados e reparação por danos morais. 3. Diante da negativa da consumidora em ter celebrado contrato de empréstimo com a instituição bancária, cabia a esta o ônus de provar a contratação dos seus serviços, a justificar os descontos lançados na folha de pagamento. 4. A consumidora na exordial mencionou que os descontos ora objurgados se referem ao valor de R$ 92,94 (noventa e dois reais e noventa e quatro centavos), a despeito de fazer menção a descontos no valor de R$ 199,03 (cento e noventa e nove reais e três centavos). 5. Não havendo comprovação da regular contratação do empréstimo cobrado pela instituição bancária, têm-se como indevido os débitos lançados no holerite da consumidora, os quais devem ser restituídos na forma dobrada, em razão da ausência de engano justificável. 6. A situação vivenciada pela consumidora corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial. 7. Sequer há ilações no sentido de que houve tentativa de resolução da celeuma na seara administrativa, não tendo a consumidora juntado um único número de protocolo e/o requerimento administrativo. 8. Sentença parcialmente reformada 9. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJ-MT - RI: 10144862620198110001 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 01/10/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/10/2020)

Neste passo, a jurisprudência nacional é assente também no sentido de que a mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais. Veja-se:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA INDEVIDA. MERA COBRANÇA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (Recurso Cível Nº 71007591100, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 24/04/2018).

“Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliente-se que a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público” (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015).

“Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis. Para afastar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte.” (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015).

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado, o que não restou caracterizado nesta lide.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para extirpar a condenação em danos morais, mantendo irretocável o restante da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022